Tribunal: TJDFT
Processo: 0760080-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO FIXADA EM 10% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. CONFIGURAÇÃO OU NÃO DE COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISONAL.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de revisão de alimentos sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada. O autor alegou alteração das necessidades do alimentando e pediu a redução da pensão alimentícia, bem como a alteração da conta bancária destinatária dos alimentos. O juízo de primeiro grau reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada coisa julgada material a obstar a análise do mérito da ação revisional de alimentos; (ii) verificar se houve efetiva modificação do binômio necessidade/possibilidade a justificar a redução da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A decisão judicial que fixa alimentos não faz coisa julgada material, sendo passível de revisão a qualquer tempo, nos termos do art. 15 da Lei no 5.478/1968, mediante comprovação de modificação na situação financeira das partes.
4. Considerando a instrução documental já realizada, é cabível o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015 (teoria da causa madura).
5. Não houve comprovação de modificação relevante no binômio necessidade/possibilidade que autorize a redução da pensão. Os fatos alegados — diagnóstico de câncer, nascimento da filha e renda do autor — já estavam presentes na ação anterior de exoneração e não se alteraram desde então.
6. Ao contrário, verifica-se melhora na capacidade econômica do autor, que deixou de pagar alimentos à primeira filha, enquanto o réu (filho) comprovou a manutenção de despesas escolares e de subsistência, além da continuidade dos estudos e da busca por qualificação profissional.
7. O pedido de alteração da conta bancária para recebimento dos alimentos encontra respaldo na maioridade do alimentando e deve ser acolhido, permitindo que os valores sejam depositados diretamente em sua conta.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença. Exame do mérito realizado na forma do o art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015. Ação revisional de alimentos julgada improcedente.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, art. 15; CC/2002, art. 1.699; CPC/2015, arts. 485, V; 487, I; 1.013, § 3o, I; 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918846, 0724209-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, Rel. Designado Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.09.2024, DJe 27.09.2024; TJDFT, Acórdão 1734562, 0743030-09.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 20.07.2023, DJe 04.08.2023.